Tribunal: TJES
Processo: 5005422-03.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005422-03.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR DIAS DAMASCENO
RECORRIDO: ADISON DA SILVA MAGE e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DE OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA. ART. 9º E 10º DO CPC. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005422-03.2023.8.08.0021

Recorrente: JAIR DIAS DAMASCENO

Recorrido: ADILSON DA SILVA MAGE E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6803560).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAIR DIAS DAMASCENO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve intimação para a emenda à inicial o que viola o art. 321 do CPC;
b)
que o processo foi extinto sem resolução do mérito ante ilegitimidade do DETRAN ES;
c)
que o objeto da demanda é mais amplo que apenas a multa, uma vez que há possível clonagem de veículo;
d)
que seja o recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença a fim de retornar os autos ao juízo de origem para que seja possibilitada a emenda à inicial;
e)
pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

Aduz o autor na inicial que adquiriu uma motocicleta e que posteriormente chegou uma multa a qual não reconhece. Portanto, ingressou com a ação em face do DETRAN e de ADILSON DA SILVA MAGE.

O juízo originário julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender a ilegitimidade do DETRAN.

Pois bem.

É sabido que a legitimidade é uma das condições da ação, na qual é analisada a relação da parte com o mérito processual, ou seja, com os fatos pertinentes à demanda.

Sendo ilegítima uma parte, é possível a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Nesse sentido, houve a extinção do processo sem resolução do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade do DETRAN para compor o polo passivo da lide por conta da multa ter sido expedida pelo DER-ES a quem,
prima facie
, competiria a elaboração do auto de infração.

Ocorre que o art. 9º e 10º do CPC prevêm expressamente a necessidade de intimação das partes para manifestação prévia, vedando a decisão surpresa, visando o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Outrossim, o art. 321 do CPC prevê a necessidade de intimação das partes caso verifique a ausência dos requisitos na petição inicial.

Ademais, sendo verificado que a inicial não preenche os requisitos necessários para sua admissão, o que no presente caso se revela pela declaração de ilegitimidade da parte recorrida, tenho que é necessário a intimação prévia da parte para manifestação, oportunizando a retificação do polo passiva, o qual ainda implicará na obediência aos princípios da economia e celeridade processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com intimação da parte autora para emenda da inicial, no prazo legal.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)